Tribunal: TJES
Processo: 5008011-65.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008011-65.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CATARINA APARECIDA DE ASSIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008011-65.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CATARINA APARECIDA DE ASSIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS - ES18428-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CATARINA APARECIDA DE ASSIS
contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal nº 0011633-75.2020.8.08.0012.

A paciente foi denunciada pela suposta prática do crime capitulado pelo artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e pelo artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei 12.850/13

Extraio trecho do recebimento da denúncia como síntese fática:

Demais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva dos acusados, devo destacar – ANÁLISE CONCRETA DO CASO EM APREÇO -, que o modus operandi da conduta praticada apresenta-se extremamente grave, caracterizando a gravidade em concreto do delito perpetrado e revela a periculosidade dos denunciados, que agindo com ousadia e frieza, inclusive acompanhando dos menores Breno Oliveira Maceno, vulgo “Breninho” e Kaique da Encarnação da Silva, vulgo “Maconha”, teriam efetuado inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima Lucas Artur Astori dos Santos, após tê-la subjugado a intensos atos de agressão/tortura.

As informações constantes nos autos indicam que o crime teria ocorrido no contexto da guerra do tráfico de drogas, já que os acusados e a vítima integravam grupos rivais que disputavam o domínio do tráfico de drogas do Bairro Padre Gabriel, neste município.

Conforme bem destacado na exordial acusatória, a organização criminosa denunciada, liderada pelo acusado Arnon Rangel de Assis Damasceno e que domina a região conhecida como Morro do Silêncio, teriam promovido um ataque ao grupo rival que dominava a região da “baixada”, a qual a vitima integrava e era de interesse dos acusados a fim de realizarem o domínio integral daquela região. Todavia, teriam recuado ao ataque ao serem recebidos por disparos de arma de fogo efetuado pela pessoa identificada como “Coruja”.

Decorrido algum tempo, e acreditando que o ataque teria cessado, a vítima teria se dirigido a uma casa denominada “Base do grupo da baixada”, onde já na madrugada do dia seguinte teria sido capturada pelos denunciados enquanto ainda dormia, ocasião em que iniciaram os espancamentos até ser levado, a pé, ao Morro do Silêncio onde as agressões teriam se intensificado, sendo ao final levado ao local dos fatos onde fora executado com inúmeros disparos de arma de fogo.

Em abordagem inicial o impetrante sustenta que

não estão presentes os indícios mínimos necessários para atribuir a autoria do referido delito ao paciente, uma vez que estaria fundamentada em meros depoimentos inidôneos.

Entretanto, conforme sabemos, o rito estreito do Habeas Corpus não comporta a extensa dilação probatória necessária para avaliar alegações de inocência, desconstituição de elementos colhidos no inquérito ou provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Deste modo, alicerçado por jurisprudência pacífica do Colendo Tribunal da Cidadania, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados a autoria e materialidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESISTÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NULIDADES NA PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.
[...] 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Mais adiante a defesa alega que o magistrado de primeira instância alicerçou a decretação e a manutenção da prisão preventiva da paciente na “gravidade abstrata” do caso em análise, carente, portanto, dos requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, vejamos trecho de decisão combatida:

Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria, conforme destacado em decisão que decretou a prisão preventiva, nem nas decisões anteriores (fls. 627/628v, 904/905, 1.038/1040, 1.121/v, 1.155/v e 1.200) as quais adoto os seus fundamentos de decidir nesta oportunidade (decisão per relationem),
posto que idôneas a demostrar que a conduta supostamente praticada apresenta-se extremamente grave e o modus operandi empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade dos acusados.

Trata-se de crime praticado no contexto das desavenças oriundas do tráfico de drogas entre os grupos do “Morro do Silêncio” dos quais os réus participavam e o da “Baixada” do qual a vítima fazia parte, visando controlar o tráfico de drogas no bairro Padre Gabriel.

Conforme se verifica dos autos, no dia dos fatos, o réu HENRIQUE e os demais corréus teriam capturado a vítima enquanto esta dormia em uma casa conhecida como “Base do Grupo da Baixada”. Infere-se que os réus e os adolescentes Breno e Kaique teriam torturado e agredido a vítima brutalmente e, em seguida, a executado.

Vale destacar que segundo o relato de testemunhas, se pode ouvir uma grande quantidade de disparos de arma de fogo, além de gritos desesperados da vítima pedindo para que o matassem, pois não aguentava mais ser torturado.

[...]
Neste momento, tenho que a medida se mostra necessária não só para garantia da ordem pública como também para aplicação da lei penal.
Ressalto ainda que não sobreveio aos autos alteração na situação fático processual e tampouco foram trazidos documentos que pudessem ensejar uma reconsideração da custódia cautelar dos réus.
Daí porque, ipso facto, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal prima ratio, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública, de modo que a prisão preventiva é medida de rigor para tal fim.”

Vejamos, ademais, trechos de testemunhos coletados na fase de Inquérito:

Depoimento de Werley Alvenaz Lima:

[...] Que a faccção contrária, que estava em "guerra" com a BAIXADA era a do MORRO DO SILÊNCIO, a qual era comandada por ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO, vulgo NONO ou 2N, e por LEONARDO DE OLIVEIRA, vulgo LEOZINHO; Que ARNON ficava com a Rua do Meio, enquanto LEOZINHO ficava na área da "Pedrinha" e da "Pracinha"; Que ainda faziam parte do MORRO DO SILÊNCIO, JORGE MAICON MATOS DE BARROS, vulgo JORGINHO, ANDERSON PENHA DAS NEVES, vulgo NEGÃO - os quais eram gerentes da Rua do Meio, a qual era da parte do NONO; Que FABRICIO DE OLIVEIRA, vulgo FABRICINHO, era dono da "maconha de 20"; Que KAIQUE COSTA, vulgo Maconha, era gerente do LEOZINHO na "pracinha"; Que WESLEY SANTOS MAIA, vulgo PARDAL, também era um "homem de confiança" do NONO e do LEOZINHO; Que LUCAS DE SOUZA SILVA, vulgo LUQUINHAS, também trabalhava para NONO, o qual é filho de um pastor, o qual mora em frente à casa da CATARINA, genitora do ARNON; Que ANGEL MARCOS SANTOS, vulgo ANGEL era dono da "maconha de 5": Que KELVILLY DE OLIVEIRA PEREIRA também "fechava" com o NONO; Que DAVI SILVA OLIVEIRA e SAULO DA SILVA ABNER, vulgo DA BALA, eram, inicialmente, da BAIXADA, mas eles acabaram mudando para o MORRO DO SILÊNCIO;
Que CATARINA APARECIDA DE ASSIS, genitora de ARNON, também tem envolvimento no tráfico de drogas do bairro Padre Gabriel, sendo que, quando o filho estava preso, ela quem comandava a área do filho, e o declarante soube ainda que foi ela quem comprou as armas do município de SÃO MATEUS;
[...]

Depoimento de ROBERTA LOPES ALVERNAZ

QUE: antes disso o bairro era pacificado, mas CATARINA quando da prisão de seu filho ARNON, vulgo "NONO", discordou da divisão do comércio de drogas, porque a parte de BRUNO BR estava vendendo muito mais, QUE: indagada se sabe se o homicidio de DAVI SILVA OLIVEIRA e DARCY JUNIOR RODRIGUES teria sido a mando de CATARINA e ARNON disse que não sabe dizer porque seu filho só passou a integrar essa facção criminosa da "BAIXADA" no ano de 2018, QUE: enquanto ARNON, vulgo "NONO" se encontrava preso CATARINA era quem comandava essa parte do "MORRO DO SILÊNCIO" ajudada por JORGE MAYCON, vulgo "JORGINHO", BRUNO, vulgo "BUIÚ”, os irmãos FABRICINHO e BRENINHO, NEGÃO, PATATI e PARDAL, QUE: FABRICINHO, BRENINHO e NEGÃO se encontram presos, QUE: CATARINA é chamada no bairro Padre Gabriel como "PRIMEIRA DAMA", QUE: as pessoas se referem à CATARINA porque ela é mãe do chefe do tráfico de drogas, mais precisamente de ARNON, vulgo “NONÔ", sendo ele o gerente do tráfico de drogas no bairro Padre Gabriel, em Cariacica-ES,
[...] QUE: quando este criminoso voltou, NONÔ tirou o capuz e lhe disse "para você saber quem que está aqui! Você vai dizer para o pilantra do seu filho que eu não quero ele na favela mais, que já está tudo dominado e vai ser questão de tempo para matar ele!", QUE: em seguida LEOZINHO se referiu a NONÔ como 2N, também tirou o capuz e perguntou “ai NONÔ por mim eu boto para sair fora da favela agora!", QUE: NONÔ disse para a declarante que não queria mais que WERLEY morasse com a declarante, QUE: NONÔ perguntou para a declarante o que ela preferia, ou deveria expulsar seu filho WERLEY de casa ou se mudar do bairro, QUE: a declarante respondeu para NONÔ que preferia se mudar do bairro, QUE: NONÔ lhe disse que a declarante teria apenas cinco horas para se mudar do bairro, QUE: NONÔ disse para a declarante que se ela não se mudasse o problema passaria a ser com ela e ainda disse que só a deixaria ficar na casa até o dia amanhecer porque ele tinha consideração pelo tio da declarante, que havia sido pedreiro na casa de CATARINA, mãe de NONÔ, QUE: a declarante teve que vender sua casa pela quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), QUE: após a declarante se mudar, por volta das 14h00min, NONÔ mandou seus traficantes ocuparem o imóvel da declarante,
QUE: por volta das 10h00min a declarante estava no quintal de sua casa quando CATARINA chegou acompanhada de LEOZINHO e outros dois homens que a declarante não conhece, QUE: CATARINA perguntou a declarante "você está brincando com fogo! Foi dada ordem para você sair do bairro antes que o dia amanhecesse! Depois meu filho que é ruim! Vocês não obedecem o que ele está falando!”, QUE: a declarante respondeu para CATARINA que estava tentando conseguir dinheiro para fazer sua mudança e que o prazo que havia dado era muito curto, QUE: CATARINA disse que iria voltar até o final da tarde e que se a declarante estivesse no imóvel ainda “não teria conversa”
[...]

Desta forma, observo indícios de que a paciente exercia função de liderança no grupo criminoso, tendo sido, inclusive, a chefe da organização por determinado período, de modo que nada ocorria sem a sua ciência ou autorização.

Ademais, extraio dos autos que em virtude de indícios de ameaças de CATARINA em desfavor de moradores, além do suposto
modus operandi
de sua “gestão”, quando esteve à frente da organização criminosa, a comunidade tinha mais medo de Catarina do que de seu próprio filho.

Nesse sentido, ao contrário do que sustenta o pleito defensivo, a conduta da paciente configura gravidade concreta, sendo a prisão preventiva necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA MANTENDO O DECRETO PRISIONAL PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. PREJUDICIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 3. Na hipótese,
não há ilegalidade flagrante a ser sanada, notadamente diante das circunstâncias referenciadas no decreto constritivo e no acórdão impugnado, que são aptas a justificar a prisão pela garantia da ordem pública,

ante a gravidade concreta do crime (modus operandi)
e diante do risco de reiteração delitiva. 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 170.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Ademais:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. OBSERVÂNCIA AO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA ACUSADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE RECOMENDA A MEDIDA CONSTRITIVA. MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUSDENEGADO. 1. A Paciente foi presa preventivamente, por mandado de prisão cumprido em 12/07/2017, e denunciada, junto com outros corréus, como incursa no crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, ambos do Código Penal. As instâncias ordinárias reconheceram a presença de fortes indícios de que a Ré, apontada como uma das líderes do tráfico de drogas na região, foi a mandante do crime de homicídio qualificado, motivado por desavenças relacionadas ao comércio ilícito. [...]
4. Nos termos de reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a prisão para a garantia da ordem pública, quando se sabe que o delito de homicídio qualificado foi praticado em decorrência de disputa relacionada ao tráfico drogas, porque patente o risco de reiteração delitiva.
5. A natureza do crime imputado à Paciente, cometido com violência contra a pessoa, inviabiliza a substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar. Não bastasse, não está demonstrada, nos autos, a situação de desamparo dos menores. 6. Habeas corpus denegado.

(STJ; HC 484.182; Proc. 2018/0334447-8; RS; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 26/03/2019; DJE 10/04/2019).

Ainda, conforme ressaltado em sede liminar, esta não é a primeira impetração por meio da qual a defesa pretende a revogação da segregação cautelar ao argumento de fragilidade dos indícios de autoria.

Nos autos do
Habeas Corpus
nº 0023370-48.2019.8.08.0000 concluímos que os elementos constantes do caderno processual são suficientes para autorizar a segregação cautelar.

De mais a mais, a defesa requer a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos do artigo 318, II e VI, do Código de Processo Penal.

Entretanto, no caso previsto pelo inciso II do referido artigo, em que pese à comprovação de que a paciente está acometida por doença grave, a defesa não acostou qualquer documento que demonstre que o tratamento não possa ser prestado nas dependências do estabelecimento prisional.

Mais adiante, no caso previsto pelo inciso VI, não restou comprovado que a neta da paciente depende exclusivamente de seus cuidados, razão pela qual entendo que o pleito não merece prosperar, ainda mais diante da já ressaltada gravidade concreta do delito.

Nesta toada:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DOMICILIAR. PAI DE MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO FILHO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

9. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos. Nesse contexto, não há falar em prisão domiciliar no caso.

10. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Finalmente, quanto à alegação de que a paciente goza de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara é pacífica ao reiterar que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não impõem concessão da liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

23 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESPROPORCIONALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada uma vez presentes os indícios suficientes de autoria e demonstrados os requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.